Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747899-83.2020.8.07.0000 AGRAVADO: JOSE LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA PEREIRA nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra a recorrente (processo n. 0719798-27.2020.8.07.0003), “para determinar a empresa requerida que promova a internação do autor em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em síntese, diz a agravante que a internação do segurado não observara o período de carência previsto para a hipótese de cobertura postulada (180 dias), contrariando as disposições legais e contratuais, além do que a imposição das astreintes não estabeleceu prazo para cumprimento e fixou valor excessivo. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento emergencial solicitado pelo segurado, conforme documentação juntada nos autos principais, que espelha quadro grave sugestivo de COVID-19, e em atenção ao disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998 quanto à cobertura obrigatória em casos tais, quando “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Por outro lado, como bem assinalado pelo Juízo de origem, a tutela de urgência observou o requisito da reversibilidade, na medida em que poderá a seguradora eventualmente cobrar os valores que entenda devidos, de tal maneira que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Diga-se ainda, quanto à multa por descumprimento da tutela de urgência, que não há prejuízo do exame posterior da questão, tendo em vista que a decisão já foi cumprida pela ré agravante, como atestado nos autos principais. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator